Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701608-49.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALYRRA DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SALYRRA DE OLIVEIRA COSTA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de cumprimento de sentença n. 0711708-43.2024.8.07.0018, proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 68005722, não conheceu do recurso, em razão da intempestividade verificada. A agravante, em petição de ID 68444744, requer a desistência do recurso. É o relatório. Decido. A despeito do pedido formulado pela parte, o agravo de instrumento sequer fora conhecido, motivo pelo qual descabido o pedido de desistência. Dessa forma, nada há a prover quanto ao pedido formulado pela agravante. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o prazo para cumprimento da formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT, consoante determinado na decisão de ID 68005722. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025 às 17:32:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora